Tribunal: CARF
Processo: 15586.000526/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000526/2008-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO ENS. SUPERIOR DE VITÓRIA - IESV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No curso do contencioso fiscal relativo a processo de multa por
descumprimento de obrigação acessória, é incabível nova discussão das
mesmas matérias de mérito já decididas anteriormente no processo vinculado
em que se tratou do Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal, devendo-se aplicar ao presente processo os reflexos da decisão do
processo principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em não conhecer do recurso voluntário por tratar exclusivamente de matéria já
decidida, em caráter definitivo, no âmbito da 2a Instância administrativa, devendo-se aplicar ao
presente processo, no que couber, os reflexos da decisão exarada no processo em que se discute a
exigência do descumprimento da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-25.967,
exarado pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 194 a 210, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social. DEBCAD 37.160.870-8 – CFL 68.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000526/2008-99
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000526/2008-99

Relatório
DO LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração número DEBCAD
37.160.870-8 (CFL 68), que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a conseqüente transferência dos
processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme art. 4o da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração,
passando a consubstanciar o processo de n° 15586.000526/2008-99.
2. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV
e § 5o da Lei 8.212/1991, c/c art. 225, IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, por ter a empresa deixado de declarar em
GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias, no período de 01 a 12/2004.
3. Conforme os Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, fls.
06/17, e seus anexos de fls. 18/22, a empresa deixou de informar em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP pagamentos efetuados a título de:
3.1. Abonos pagos a segurados empregados nas competências 01 a 06 e 07/2004
sem o suporte de lei que os houvesse expressamente desvinculado do salário, ou seja,
fora da hipótese contemplada pelo item 7 da alínea "c" do § 9o do art. 28 da Lei
8.212/1991.
3.2. Valores pagos a segurados empregados nas competências 01 a 12/2004 a
título de Vale-transporte, em desacordo com a lei 7.418/1985, redação da Lei 7.619/87
c regulamentada pelo Decreto 95.247/87, ou seja, fora da hipótese contemplada pela
alínea "f' do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991.
3.3. Valores pagos a segurados empregados nas competências 01 a 12/2004 a
título de Previdência Privada Complementar, sem que tal benefício fosse concedido à
totalidade de seus segurados empregados e dirigentes, ou seja, fora da hipótese
contemplada pela alínea "p" do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991.
3.4. Valores pagos a segurados empregados nas competências 01 a 12/2004 a
título de Plano de Saúde, sem que tal benefício fosse concedido à totalidade de seus
segurados empregados e dirigentes, ou seja, fora da hipótese contemplada pela alínea
"q" do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991.
4. A infração descrita acima sujeitou a empresa à multa prevista no artigo 32, §
5o da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, c/c. artigo 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na
redação do Decreto 4.729/2003 e artigo 373 do mesmo Regulamento, no valor de R$
56.690,24, atualizado pela Portaria Conjunta MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
5. Os Anexos de fls. 18/22 explicitam a forma de cálculo da multa, sendo
relacionados, por competência, as remunerações não declaradas, os valores das
contribuições correspondentes aos fatos geradores não declarados, o limite da multa, a
multa efetivamente aplicada, por competência, e o total geral da multa pelo período do
lançamento.
5.1. Informa o relatório Fiscal às fls. 16 que os valores, por segurado
empregado, das remunerações e contribuições previdenciárias não declaradas no
período e utilizadas para cálculo da presente multa encontram-se em planilhas
anexadas ao processo 15586.000523/2008-55 (AI DEBCAD 37.160.871-6).
5.2. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo
290 do Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000526/2008-99

e nem a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento (Relatório Fiscal da
Aplicação da multa-fls. 07).
DA IMPUGNAÇÃO
6. A empresa impetrou defesa às fls. 29/91. Junta cópias de comprovantes de
capacidade postulatória; da Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2005 entre o
Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo - SINPRO/ES e o Sindicato dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo - SINEPE/ES; da
Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2005 entre o Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar do Estado do Espírito Santo - SAAE/ES e o Sindicato dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo - SINEPE/ES e
do presente Auto de Infração. Em síntese, alega:
6.1. A opção entre os benefícios de Plano de Saúde/Assistência Médica ou de
Plano de Previdência Privada Complementar constituiu determinação das convenções
coletivas assinadas pelo SINEPE com o SINPRO/ES e o SAAE/ES, visando atender à
conveniência dos segurados empregados, uma vez que grande parte dos mesmos já
usufruía de plano de saúde na qualidade de titular ou dependente de cônjuge, filho etc.
6.1.1. A Delegacia Regional do Trabalho chancelou as convenções referidas.
6.2. A correta leitura das alíneas "p" e "q" do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991 é
de que o requisito de disponibilização à totalidade de segurados é atendido pela opção
acima referida, uma vez que todos os seus segurados empregados são beneficiários de
um ou outro plano, à sua escolha.
6.3. Observa que, por constituir instituição educacional, conforme prova seu
estatuto, não lhe é permitido conferir os benefícios em comento a seus dirigentes, nos
termos do art 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal, c/c/ art. 14 do Código
Tributário Nacional.
6.4. A opção em questão teve por fim garantir a isonomia de tratamento dos
funcionários, uma vez que garantiu que aqueles que não se interessassem pelo plano
de saúde ainda assim seriam beneficiados, só que pelo plano de previdência
complementar.
6.5. Finda pedindo que, relativamente à parte impugnada (pagamentos a título
de previdência privada complementar e plano de saúde) seja julgada a improcedência
da autuação, com o cancelamento de seus efeitos.
7.
O presente processo e os de n°s. 15586.000524X2008-08,
15586.000525/2008-44, 15586.000527/2008-33 e 15586.000528/2008-88 foram,
inicialmente, apensados ao de n°. 15586.000523/2008-55, vide fls. 28.
7.1. Porém, uma vez que foi atestada a intempestividade das impugnações dos
processos de n°s. 15586.000524/2008-08 e 15586.000525/2008-44, estes foram
desapensados e aos mesmos foi aplicado o disposto no Ato Declaratório Normativo
COSIT 15/1996.
8. É o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mas alterando o valor lançado em razão da retroatividade da multa
mais benéfica ao contribuinte. As razões do Julgador de 1a Instância estão sintetizadas nos
excertos do voto condutor do Acórdão abaixo transcritos:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000526/2008-99

11. No que concerne aos pagamentos efetuados a título de Abono e
Vale-Transporte, nada foi alegado ou comprovado que possa alterar a multa
lançada. Restam incontroversas, portanto, tais matérias. (...)
12.3. Ocorre que, em relação aos pagamentos feitos a título de
Previdência Complementar Privada e Assistência Médica, a empresa deixou
de cumprir os requisitos legais para que se os pudesse considerar
enquadrados nas alíneas "p" e "q" do parágrafo 9° do art. 28 da Lei
8.212/1991, abaixo transcritos, e tal ocorreu pelo mesmo motivo: a falta de
disponibilização desses benefícios a todos os segurados empregados e
dirigentes da empresa: (...)
12.8. Esclareço que foi julgado procedente o lançamento (AI
15586.000523/2008-55,
DEBCAD
37.160.871-6)
das
contribuições
previdenciárias que serviram de base ao cálculo da multa aplicada através
do presente Auto de Infração. (...)
13. Tendo em vista a introdução de novo critério para o cálculo da
multa pelo descumprimento da obrigação acessória do art. 32, inciso IV da
lei 8.212/91, pela MP 449, de 03.12.2008, convertida na lei 11.941, de
27.05.2009, faz-se necessário verificar se o novo cálculo é mais benéfico
que o anterior, por força do art. 106, inciso II, "c" do CTN. (...)
13.4. Conclui-se que a lavratura deve ser feita com a penalidade
menos severa resultante da comparação entre a aplicação da multa de oficio
estabelecida pelo inciso I do art. 44 da lei 9.430/96 (75%) e a soma da multa
de mora cobrada nos autos de infração acima referidos, mais a multa
prevista no parágrafo 5 ° do art. 32 da lei 8.212/91, limitada pelo parágrafo
40, aplicando-se a que for mais benéfica para o sujeito passivo, conforme
planilha: Destaques do original.
Ciente do Acórdão da DRJ em 05 de outubro de 2009, conforme AR de fl. 218,
ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 222 a 238, em 04 de
novembro de 2009, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões
do julgador de 1a Instância, as quais serão tratadas no voto a seguir, considerando exatamente a
sequência expressa na peça recursal.
Consta dos autos informações que evidenciam o parcelamento da parte não
recorrida (abono e vale-transporte), Item 02 de fl. 224, c/c fl. 254/256.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000526/2008-99

Após breve síntese da lide administrativa, a recorrente afirma que não há como
considerar legal o auto de infração guerreado, eis que em total descompasso com a legislação de
regência. Assim, passa a apresentar suas razões.
Da inadequação da multa aplicada.
Alega o recorrente que a multa a ser aplicada em seu desfavor deveria ser aquela
prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, introduzida pela MP 449/2008, posteriormente convertida
na Lei 11.941/09.
Afirma que a Decisão recorrida, embora tenha acertado na aplicação da
retroatividade benigna, errou ao realizar a subsunção da suposta infração à norma punitiva.
Do Mérito
Da Inexigibilidade Lógica e Legal de Oferta dos Planos de Previdência
Privada e Assistência à Saúde aos Diretores/Dirigentes Empresários da Recorrente.
Aduz a defesa que, diante dos argumentos postos, verifica-se a total
improcedência da ação fiscal, pois teria preenchido todos os requisitos legais para usufruir da
não incidência da contribuição previdenciária, notadamente porque os valores pagos não
constituem salário de contribuição.
Desnecessidade de Cumulação dos Benefícios
Alega que para fazer jus à não incidência tributária da contribuição previdenciária
não precisaria oferecer, cumulativamente, ambos os planos (previdência e saúde) a seus
empregados, sendo possível oferecer ambos e o empregado escolhe um deles.
Sintetizadas
as
razões
recursais,
afiguram-se
desnecessárias
maiores
considerações sobre os temas tratados no Recurso e acima sintetizados, pois, como se viu no
relatório supra, a presente autuação decorre de descumprimento de obrigação acessória por ter a
empresa deixado de declarar, em GFIP, fatos geradores de contribuições previdenciárias no
período de 01 a 12/2004.
Tais infrações foram identificadas no curso do mesmo procedimento fiscal, dando
origem, também, à autuação relativa à Obrigação Principal (parte patronal) tratada nos autos do
processo 15586.000523/2008-55, AI DEBCAD 37.160.871-6, que já foi julgado definitivamente
em 2a Instância Administrativa, tendo, inclusive, tramitado pela Câmara de Superior de Recursos
Fiscais em razão de Recurso Especial impetrado pela representação da Fazenda Nacional.
Segue transcrição de Ementa e do dispositivo analítico do Acórdão 9202-006.521
da CSRF, exarado em 27 de fevereiro de 2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. DESPESAS MÉDICAS.
NÃO INCLUSÃO DE APENAS 02 DIRIGENTES. EXTENSÃO A TODOS
OS EMPREGADOS. ESCOLHA POR PARTE DO EMPREGADO.
DISPONIBILIDADE.
A necessidade de, ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, para
que não incida contribuições previdenciárias sobre tais verbas é característica
única. O fato de o empregado ter que optar pelo plano de previdência privada
ou assistência médica, em norma posta através de acordo coletivo, não agride a
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000526/2008-99

legislação, vinculando-a ao conceito de salário de contribuição, uma vez que há
a disponibilidade a todos os empregados. A escolha é momento posterior à
disponibilidade.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. APLICAÇÃO.
Quando da aplicação, simultânea, em procedimento de ofício, da multa prevista
no revogado art. 32, § 5o, da Lei no. 8.212, de 1991, que se refere à
apresentação de declaração inexata em GFIP, e também da sanção pecuniária
pelo não pagamento do tributo devido, prevista no art. 35, II da mesma Lei,
deve-se cotejar, para fins de aplicação do instituto da retroatividade benéfica, a
soma das duas sanções eventualmente aplicadas quando do lançamento, em
relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, que
se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que se tornou aplicável no
contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias desde a edição da
Medida Provisória no. 449, de 2008. Assim, estabelece-se como limitador para
a soma das multas aplicadas através de procedimento de ofício o percentual de
75%.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial,
para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14, de 2009, vencidos os conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior e
Mário Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), que lhe deram provimento
integral. Votaram pelas conclusões as conselheiras Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira e Maria Helena Cotta Cardozo. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira.
Assim, não há espaço para reabrirmos a discussão sobre os mesmos temas, de
mérito ou sobre a questão relacionada à aplicação da retroatividade benigna, pois a procedência
do lançamento incidente sobre os valores pagos a título de “Previdência Privada” e “Plano de
Saúde”, bem assim a aplicação a retroatividade benigna já foi tratada anteriormente neste
Conselho, alcançando status de definitividade no âmbito administrativo.
Não faria sentido nos debruçarmos novamente sobre as mesmas alegações,
basicamente, em razão de que o presente lançamento compõe a cesta de penalidades que deve ser
comparada para verificação de qual é a penalidade a ser aplicada com vistas à retroatividade
benigna a que alude o art. 106 da Lei 5.172/66. Ademais, os resultados decorrentes das
conclusões quanto ao mérito do lançamento, objeto do auto de infração de Obrigação Principal,
geram reflexos no que se exige na presente autuação, os quais deverão ser observados e
aplicados pela unidade responsável pela administração do tributo.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso voluntário por
tratar exclusivamente de matéria já decidida, em caráter definitivo, no âmbito da 2a Instância
administrativa, devendo-se aplicar ao presente processo, no que couber, os reflexos da decisão
exarada no processo em que se discute a exigência do descumprimento da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000526/2008-99

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital